Tribunal: TJES
Processo: 5008177-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008177-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: SB COMERCIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. CABIMENTO DO RECURSO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICA DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida em cumprimento de sentença pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a realização de perícia contábil destinada à apuração dos valores devidos. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão quanto à discussão sobre excesso de execução, em razão da ausência de impugnação aos cálculos homologados pela contadoria judicial em 2021, bem como a violação aos arts. 505 e 507 do CPC. Requer a reforma da decisão e a suspensão dos seus efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere produção de prova pericial em fase de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se a determinação de realização de perícia contábil viola a preclusão e a vedação de rediscussão de matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, independentemente da matéria discutida.

O equívoco na indicação do valor da causa não compromete a regularidade do preparo recursal, pois a Lei Estadual n.º 9.974/2013 estabelece valor fixo para custas de agravo de instrumento.

A determinação de realização de perícia contábil não implica, por si só, rediscussão de matéria preclusa ou modificação de decisões anteriormente proferidas.

O Juízo de origem já havia registrado anteriormente a necessidade de apuração técnica dos acréscimos legais incidentes sobre os valores bloqueados judicialmente.

O art. 370 do CPC confere ao magistrado poderes para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias ao julgamento da causa, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A complexidade técnica da apuração dos valores, em razão do lapso temporal, da multiplicidade de beneficiários e da necessidade de observância dos critérios definidos em decisões pretéritas, justifica a realização da perícia contábil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que compete ao magistrado avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, podendo determinar ou indeferir provas conforme as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A determinação de perícia contábil para apuração de valores em cumprimento de sentença não configura, por si só, rediscussão de matéria preclusa.

O magistrado pode determinar a produção de prova pericial quando necessária à adequada apuração técnica dos valores controvertidos, em observância ao art. 370 do CPC e ao princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 505, 507, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Lei Estadual n.º 9.974/2013, art. 8º e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 08.03.2016, DJe 17.03.2016; STJ, AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 08.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008177-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADOS: SB COMERCIAL LTDA e ÍMERO DEVENS ADVOGADOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferidas pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de cumprimento de sentença, defere a realização de perícia contábil para apurar valores devidos.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada não deve prevalecer porque a questão do excesso de execução já foi objeto de preclusão. A empresa afirma que os agravados
SB COMERCIAL LTDA E IMERO DEVENS ADVOGADOS
não se manifestaram sobre o cálculo da contadoria judicial, datado de 2021, que identificou um excesso de bloqueio de R$ 35.717,00 em sua conta e determinou a devolução desse valor. A agravante argumenta que a ausência de recurso contra a decisão que homologou esses cálculos tornou a matéria preclusa.

Ainda, a agravante sustenta que o Juízo de primeiro grau, ao determinar a realização de uma nova perícia contábil, violou os artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, que proíbem um juiz de decidir novamente sobre questões já resolvidas no mesmo processo e a parte de discutir assuntos sobre os quais a preclusão já operou.

Ao fim, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, citando o artigo 1.019, inciso I, do CPC. Argumenta, para tanto, que a probabilidade de provimento do recurso é alta e que há perigo de dano irreparável, pois o prosseguimento do processo principal e a possível prolação de decisões conflitantes podem causar grave lesão processual e de difícil reparação.

Por meio da decisão monocrática de ID 15919520, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito.

As agravadas apresentaram contrarrazões, alegando, preliminarmente (1) não cabimento; (2) irregularidade do preparo e, no mérito, defendem a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, embora o valor da causa tenha sido inserido de forma equivocada, tal circunstância, por si só, não conduz ao acolhimento da preliminar de irregularidade do preparo.

Cuida-se, quando muito, de vício formal que não compromete a admissibilidade do recurso, especialmente porque, nos termos da Lei Estadual n.º 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas, o valor devido para a interposição de agravo de instrumento é fixo, senão vejamos:

Art. 8º Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

§ 1º Para os demais recursos interpostos no juízo comum, incidem custas no valor de 270 (duzentos e setenta) VRTEs.

§ 2º As custas incidentes no recurso adesivo importam no mesmo valor do recurso a que se adere.

§ 3º São devidas, ainda, as despesas de encaminhamento dos recursos.

Ademais, não merece acolhimento a alegação de não conhecimento do recurso ao argumento de que “
o STJ possui firme orientação no sentido de que não é cabível agravo de instrumento em face de decisão que defere prova
”.

Isso porque, tratando-se de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, incide a regra prevista no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, segundo a qual é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, independentemente da matéria nelas versada.

Com efeito, dispõe o referido dispositivo que:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Assim, por se tratar de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, revela-se plenamente cabível a interposição do presente agravo de instrumento.

No mérito, entendo que a prova pericial é medida necessária e não implica, inevitavelmente, à modificação de decisões já proferidas nos autos.

Em verdade, trata-se de medida que há muito já se mostrava relevante e que o MM. Juízo já havia pontuado, em algumas oportunidades, tal como no ID 37813633 e no ID 37813633, vejamos:

Realizadas as referidas transferências supra, remetam-se os autos à Ilma. Contadoria do juízo para que apurem os acrescimentos legais, contabilizados desde o bloqueio de fls. 389, referentes a cada uma dessas parcelas: (i) R$ 35.717,00 (trinta e cinco mil setecentos e dezessete reais); (ii) R$ 32.895,94 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos); (iii) R$ 186.410,39 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos). Após, intimem-se as partes para manifestação, oportunidade em que deliberarei quanto a expedição de alvará referente os acréscimos legais ou vinculação desses em conta judicial até o julgamento final do Recurso Especial nº 1.347.352-ES.

Conforme petição de ID 37813633, reitero pedido realizado em decisão de ID 35425680, a fim de que seja remetido os autos à Num. 39135241 - Pág. 1 Ilma. Contadoria do juízo para que apurem os acrescimentos legais, contabilizados desde o bloqueio de fls. 389, referentes a cada uma dessas parcelas: (i) R$ 35.717,00 (trinta e cinco mil setecentos e dezessete reais); (ii) R$ 32.895,94 (trinta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos); (iii) R$ 186.410,39 (cento e oitenta e seis mil quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos).

Para além disso, registro que, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, determinar, de ofício ou a requerimento das partes, os meios probatórios necessários.

No mesmo sentido, é a jurisprudência sedimentada do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º DA LINDB. SÚMULA 282/STF. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/88. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA, NOS TERMOS DO ART. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E DO ART. 255, §§ 1º E 2º, DO RISTJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO STF. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 330, I, 331, §§ 2º e 3º, e 400 DO CPC. LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.I. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à ausência de prequestionamento do art. 5º da LINDB, o que atraiu o óbice da Súmula 282/STF, não prospera o inconformismo, em face da Súmula 182 desta Corte.II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso dos autos. Precedentes do STJ.III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é] imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c' (AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).
IV. O art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
.V. Restou consignado, no acórdão recorrido, que seria desnecessária a produção da prova oral. Assim, para infirmar as conclusões do julgado seria necessário, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ.VI. Ademais, no caso concreto, foi dispensada a prova testemunhal, por desnecessária, e o pedido foi julgado improcedente, porquanto a legislação local de regência - notadamente o art. 148, § 5º, da LC estadual 180/78 - veda o restabelecimento da pensão por morte, após o óbito de novo marido. Nesse contexto, aferir a possibilidade jurídica do pedido seria questão prejudicial ao exame acerca da necessidade da produção probatória indicada. Contudo, essa providência é vedada, em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 280/STF.VII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.(AgRg no AREsp 788.972/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1.
A necessidade de produção de determinadas provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz em face das circunstâncias de cada caso.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem manteve o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau quanto à desnecessidade de realização de prova pericial. Desse modo, a revisão do posicionamento adotado pelo acórdão recorrido requer o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ.Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 828.450/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

E, no presente caso, o MM. Juízo bem fundamentou que a necessidade da produção probatória, senão vejamos (ID 66685011):

A apuração dos valores em discussão revela-se tecnicamente complexa, não apenas pelo lapso temporal decorrido entre os depósitos judiciais e os diversos levantamentos realizados nos autos, mas também pela multiplicidade de beneficiários com participações distintas, bem como pela necessidade de observar, com precisão, os critérios fixados em decisões anteriores e o regime jurídico incidente sobre os acréscimos legais, que devem ser contabilizados desde o bloqueio judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter hígida a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.